Tribunal: CARF
Processo: 11634.720314/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR CAIXA.
O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão no registro de receita, que pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
Verificada a diferença entre o valor do estoque constante da escrituração contábil e o inventariado, sem que o contribuinte tenha feito prova em sentido contrário, resta configurada a omissão de receitas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720314/2015-87
ACÓRDÃO
1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILMAR JOSÉ DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR CAIXA.
O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção
de omissão no registro de receita, que pode ser elidida mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, não bastando meras
alegações dissociadas da efetiva comprovação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
Verificada a diferença entre o valor do estoque constante da escrituração
contábil e o inventariado, sem que o contribuinte tenha feito prova em
sentido contrário, resta configurada a omissão de receitas.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, no montante de R$ 1.629.073,65 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, setenta e
três reais e sessenta e cinco centavos), através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo
ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2011 e 2012, assim
discriminado:
IRPJ
IMPOSTO
227.510,36
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2015)
72.079,82
MULTA PROPORCIONAL
170.632,77
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
470.222,95
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
127.760,07
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2015)
40.467,66
MULTA PROPORCIONAL
95.820,06
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
264.047,79
PIS
CONTRIBUIÇÃO
76.892,63
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
3
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2015)
24.786,34
MULTA PROPORCIONAL
57.669,49
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
159.348,46
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
354.889,10
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2015)
114.398,50
MULTA PROPORCIONAL
266.166,85
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
735.454,45
2.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 2.056/2.071), o
lançamento originou-se em razão da constatação de “omissão de receitas caracterizadas pela
ocorrência de saldo credor de caixa e falta de emissão de notas fiscais de vendas de mercadorias
em virtude de diferenças nos estoques nos anos-calendário de 2011 e 2012”.
3.

Em 01/09/2015 (e-fls. 2.072/2.076), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do
Auto de Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 2.143/2.151), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o suposto saldo credor realmente houve um critério um tanto equivocado do
Sr. contador, o qual lançava todos os fatos contábeis de pagamentos via caixa,
mesmo os que eram cobrados via bancos, para posteriori, fazer o contra
lançamento dos fornecedores via bancos, o que não é tão claro, porém não
quer dizer com este método que houve realmente omissão de receitas;
(ii) como o regime da Impugnante, é lucro presumido, entendeu o contador, que
a contabilidade poderia ser em rito sintético, vez que presumia-se o lucro para
fins de imposto de renda, pelas notas de venda;
(iii) fechando o caixa, no encerramento do exercício com os ajustes de
lançamentos contábeis, tanto é verdade que no balanço incluso, o caixa tem
seu saldo devedor;
(iv) há de se notar um equívoco do Sr. fiscal autuar a Impugnante, alegando
omissão de receitas, notificando IPI, nas vendas dos triciclos, vez que o
próprio demonstra em seu quadro estatístico que houve venda só que não
demonstra as notas fiscais idôneas de vendas que deram origem as 88
unidades vendidas as quais anexamos à presente incluso;
(v)
as vendas ora demonstradas estão corretas e não há porque se falar em
omissão de receitas, vez que, pela planilha anexa estamos trazendo o rol não
só dos clientes que adquiriram como planilhamos inclusive nota por nota, em
suas datas, e as anexamos na presente;
(vi) alegar, que no SPED, não consta nenhum estoque, é um raciocínio um tanto
limitador, em função que foram acostado documentos idôneos, conforme
confirma o próprio Sr Fiscal, é evidente que o grau da complexibilidade do
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
4
SPED, emigra equívocos na remessa do mesmo, se o SPED, acusa estoque 0,
se deve a um fator técnico de TI, o que não quer dizer que não há estoque,
tanto é verdade que as notas de compra e as de vendas emitidas pela
Impugnante, fecham inclusive com o levantamento do Sr Fiscal Quadro
estatístico;
(vii) alegar que empresa fiscalizada está inserida no conceito de estabelecimento
industrial em razão de exercer operações de industrializações; é um equívoco
claro do Sr Fiscal, onde ele mesmo relata que foi informado item 1.1 do
referido relatório o objeto social da empresa compreende, entre outros,
indústria, comércio, importação de motociclos, peças e acessórios para
motocicletas e fabricação de motocicletas, peças e acessórios, capacetes para
motocicletas.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 19 de julho de 2017, a 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
68.016 (e-fls. 2.303/2.321), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em litígio a exigência do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, dos anos-calendário de 2011 e
2012, no regime do lucro presumido, em face de omissões de receitas,
apuradas mediante as presunções legais (saldo credor de caixa e
levantamento quantitativo de estoque). A multa de ofício aplicada foi de 75%;
(ii) na peça Impugnatória, o ilustre representante da contribuinte contesta
integralmente a exigência;
(iii) o entendimento da empresa de que a presunção legal de omissão de receitas,
em face de saldo credor de caixa, não alcançaria o lucro presumido, está
equivocado. Isso porque o artigo 288 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) estabelece: “Verificada a omissão de receita, a autoridade
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período de apuração a que corresponder a omissão” (Lei no 9.249, de 1995,
art. 24);
(iv) a apuração do saldo credor de caixa, indica que pagamentos foram feitos com
recursos à margem da contabilidade, ou seja, a toda evidência vendas não
contabilizadas;
(v)
o critério de lançamentos da empresa, transitando tudo pela Conta Caixa, em
que pese não ter sido o mais adequado, não foi o fator determinante da
reconstituição fiscal. Além de ter constatado saldos credores na própria Conta
Caixa da empresa, a Fiscalização desconsiderou ingressos de recursos que não
foram comprovados;
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
5
(vi) a peça Impugnatória não contesta, tampouco justifica, essas glosas fiscais,
pelo que devem ser mantidas, à luz do artigo 281, inciso I, do RIR/99;
(vii) o fato de a contribuinte ter apurado saldo devedor da Conta Caixa no
encerramento do exercício é irrelevante, haja vista que a Fiscalização
reconstitui integralmente a conta, tendo inclusive apurado saldo credor ao
final, conforme pode ser constatado na reprodução parcial do demonstrativo
da fiscalização;
(viii) a Impugnante afirma que teria juntado um fluxograma de caixa para
comprovar a inexistência de saldo credor, chamado de “Doc 4”. Todavia, o
Doc 4 (fls. 2210 e seguintes) contém apenas o Balanço Patrimonial da
empresa;
(ix) resta então manter a apuração fiscal do saldo credor de caixa, principalmente
pela falta de justificativa dos recursos glosados;
(x)
a 2a infração autuada foi a diferença de estoques de triciclos (287 peças) e
bicicletas (613 peças), ambas em 31/12/2012;
(xi) tais diferenças devem-se ao fato de que foi constatado estoque final “zero”
em 31/12/2012;
(xii) a Contribuinte afirma que se tratou de erro material na elaboração e
transmissão da ECD (Escrituração Contábil Digital). Essa é a mesma alegação
que já havia levada à Fiscalização;
(xiii) a Impugnante novamente faz prova, às fls. 2220 e seguintes, das aquisições e
vendas de bicicletas e triciclos no ano de 2012. Ora, à medida que as compras
e as vendas em 2012 estão corretas, caberia à Contribuinte fazer prova de que
esses produtos que teriam ficado no estoque, foram vendidos e tributados em
quantidade maior do que a adquirida no ano de 2013. Afirmar simplesmente
que errou na transmissão da ECD não pode ser aqui acolhido;
(xiv) diante da falta de prova da destinação desses 287 triciclos e 613 bicicletas,
correta a presunção legal de que foram comercializados em 2012, calcada no
próprio registro de inventário da empresa.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS. LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÕES LEGAIS. SALDO CREDOR DE CAIXA E LEVANTAMENTO
QUANTITATIVO DE ESTOQUE.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
6
Apurada omissões de receitas, mediante aplicação de presunções legais,
que também se aplicam ao regime do lucro presumido, cumpre ao
contribuinte apresentar prova em contrário para infirmá-las.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade
ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
6.

Em 14/08/2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 14-68.016, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 2.327) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 2.328/2.341), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
7
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
14/08/2017 (e-fl. 2.327), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25/08/2017 (e-
fl. 2.328), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado em
face da Contribuinte, ora Recorrente, no montante de R$ 1.629.073,65 (um milhão, seiscentos e
vinte e nove mil, setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), através do qual foi formalizado
o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos
de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, referente a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2011 e 2012.
12.

Especificadamente a esse respeito, o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls.
2.056/2.071) fez consignar o seguinte:

*********************************************************

Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
8

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

*******************************************************
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
9

*******************************************************

13.

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, nos seguintes termos:
“De fato, não poderia ser diferente, haja vista que a apuração do saldo credor de
caixa, indica que pagamentos foram feitos com recursos à margem da
contabilidade, ou seja, a toda evidência vendas não contabilizadas.
O critério de lançamentos da empresa, transitando tudo pela Conta Caixa, em que
pese não ter sido o mais adequado, não foi o fator determinante da
reconstituição fiscal.
Além de ter constatado saldos credores na própria Conta Caixa da empresa, a
Fiscalização desconsiderou ingressos de recursos que não foram comprovados,
conforme precisamente descrito à fl. 7 e seguintes do TVF:
[...]
A peça impugnatória não contesta, tampouco justifica, essas glosas fiscais, pelo
que devem ser mantidas, à luz do art. 281, inciso I, do RIR/99.
[...]
O fato de a contribuinte ter apurado saldo devedor da Conta Caixa no
encerramento do exercício é irrelevante, haja vista que a Fiscalização reconstitui
integralmente a conta, tendo inclusive apurado saldo credor ao final, conforme
pode ser constatado na reprodução parcial do demonstrativo da fiscalização (fls.
952 e 964):
[...]
A impugnante afirma que teria juntado um fluxograma de caixa para comprovar
a inexistência de saldo credor, chamado de “Doc 4”. Todavia, o Doc 4 (fls. 2210 e
seguintes) contem apenas o Balanço Patrimonial da empresa.
Resta então manter a apuração fiscal do saldo credor de caixa, principalmente
pela falta de justificativa dos recursos glosados.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
10
A 2a. infração autuada foi a diferença de estoques de triciclos (287 peças) e
bicicletas (613 peças), ambas em 31/12/2012.
Tais diferenças devem-se ao fato de que foi constatado estoque final “zero” em
31/12/2012.
A contribuinte afirma que se tratou de erro material na elaboração e transmissão
da ECD (Escrituração Contábil Digital). Essa é a mesma alegação que já havia
levada à Fiscalização, conforme asseverado à fl. 12 do TVF:
[...]
A impugnante novamente faz prova, às fls. 2220 e seguintes, das aquisições e
vendas de bicicletas e triciclos no ano de 2012. Ora, à medida que as compras e as
vendas em 2012 estão corretas, caberia a contribuinte fazer prova de que esses
produtos que teriam ficado no estoque, foram vendidos e tributados em
quantidade maior do que a adquirida no ano de 2013. Afirmar simplesmente que
errou na transmissão da ECD não pode ser aqui acolhido.
Diante da falta de prova da destinação desses 287 triciclos e 613 bicicletas,
correta a presunção legal de que foram comercializados em 2012, calcada no
próprio registro de inventário da empresa.”. (e-fls. 2.318/2.321, g.n.)
14.

Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação da efetiva
“inexistência de saldo credor” e ainda a “destinação dos itens do estoque”, o que de fato não fez.
15.

Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as alegações
apresentadas na Impugnação, inclusive, mantendo os mesmos tópicos, conforme demonstram os
trechos abaixo:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 2.293):

Recurso Voluntário (e-fl. 2.330):
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
11

**********************************************************

Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2.293/2.294):

Recurso Voluntário (e-fl. 2.331):
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
12

16.

Pelos trechos supramencionados é possível verificar que a Recorrente não contesta
quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
17.

Não se pode deixar de mencionar, que o entendimento deste Conselho - sobre a
ausência de contestação da decisão - configura hipótese de não conhecimento do recurso:
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de ser conhecido o recurso que
não ataca as razões de decidir da instância administrativa primeira, que por sua
vez não conheceu do mérito da impugnação por renúncia à tal esfera decisória,
diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao Poder Judiciário. Por força
do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação ou
reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo
Civil). (Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de
25/05/2021. Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em que
o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos
da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o
conhecimento da matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à
Impugnação”,
protocolizado
tempestivamente
pela
Contribuinte
e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz
menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos
por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
13
ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o
acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado fora do prazo
recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n° 16095.720033/2012-
40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator Antônio Carlos
Guidoni Filho, g.n.)
18.

De igual modo, essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que
não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de
Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado),
não sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo
n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
19.

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno4:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as
razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou
completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do
ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado
o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais
correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
20.

In casu, se aplicássemos rigorosamente a técnica processual seria o caso de não
conhecer do recurso, visto que a Recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a
reforma da decisão recorrida.
21.

Tanto o é que, sequer contesta o “Doc. 04” mencionado pela decisão recorrida e
tampouco a questão do suposto erro na ECD quanto ao estoque, conforme demonstram os
seguintes trechos:
“A impugnante afirma que teria juntado um fluxograma de caixa para comprovar
a inexistência de saldo credor, chamado de “Doc 4”. Todavia, o Doc 4 (fls. 2210 e
seguintes) contem apenas o Balanço Patrimonial da empresa”. (e-fl. 2.320)
*******************************************************************

4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
14
“Ora, à medida que as compras e as vendas em 2012 estão corretas, caberia a
contribuinte fazer prova de que esses produtos que teriam ficado no estoque,
foram vendidos e tributados em quantidade maior do que a adquirida no ano de
2013. Afirmar simplesmente que errou na transmissão da ECD não pode ser aqui
acolhido”.
22.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Voto
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Antonio Jose Praga de Souza
(Matrícula 1900) – Relator, que assina este digitalmente.
Em litígio a exigência do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, dos anos-calendário de
2011 e 2012, no regime do lucro presumido, em face de omissões de receitas,
apuradas mediante as presunções legais (saldo credor de caixa e levantamento
quantitativo de estoque). A multa de oficio aplicada foi de 75%.
Na peça impugnatória, o ilustre representante da contribuinte contesta
integralmente a exigência.
Antes da apreciação das matérias em litigio, é importante frisar o dever de
observância das normas administrativa pelo julgador de primeira instância
abrange também as normas complementares editadas no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, conforme expressa disposição da Portaria MF no
341/2011, in verbis:
“Art. 7o. São deveres do julgador:
(...)
V- observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da SRF expresso em atos normativos.”
A apreciação de alegações quanto a constitucionalidade ou legalidade de
normas legais e infra-legais vigentes foge à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses que
suscitem a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos
desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão
quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
15
deste poder. Por conseguinte, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, tendo em vista que é defeso a autoridades da Administração
Pública, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar textos legais
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico, em observância ao art. 142,
parágrafo único, do CTN.
Nesse contexto, a autoridade julgadora administrativa de primeira
instancia, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento
que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Relevante também destacar que, conforme disposto no art. 29 PAF, na
apreciação de prova, a autoridade julgadora deve formar livremente sua
convicção.
A partir dessas premissas, passo a apreciar as matérias questionadas na
peça impugnatória.
A peça impugnatória contesta inicialmente as apurações de omissão de
receitas em face de saldos credores de caixa.
Aduz o impugnante que o contador teria equivocado em seus critérios, “o
qual lançava todos os fatos contábeis de pagamentos via CAIXA, mesmo os que
eram cobrados via BANCOS, para posteriori, fazer o contra lançamento dos
fornecedores via BANCOS, o que não é tão claro, porém não quer dizer com este
método que houve realmente OMISSÃO DE RECEITAS”. Alega, ainda, que estando
a empresa no regime do lucro presumido, entendeu o contador que “a
contabilidade poderia ser em rito SINTÉTICO, vez que presumia-se o LUCRO para
fins de imposto de renda, pelas notas de VENDA... Fechando o CAIXA, no
encerramento do exercício com os ajustes de lançamentos contábeis, tanto é
verdade que nos BALANÇO (doc 04) incluso, o CAIXA tem seu saldo DEVEDOR.”
O entendimento da empresa de que a presunção legal de omissão de
receitas, em face de saldo credor de caixa, não alcançaria o lucro presumido, está
equivocado. Isso porque o artigo 288 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) estabelece: “Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a
que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).” Grifei.
De fato, não poderia ser diferente, haja vista que a apuração do saldo
credor de caixa, indica que pagamentos foram feitos com recursos à margem da
contabilidade, ou seja, a toda evidência vendas não contabilizadas.
O critério de lançamentos da empresa, transitando tudo pela Conta Caixa,
em que pese não ter sido o mais adequado, não foi o fator determinante da
reconstituição fiscal. Além de ter constatado saldos credores na própria Conta
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
16
Caixa da empresa, a Fiscalização desconsiderou ingressos de recursos que não
foram comprovados, conforme precisamente descrito à fl. 7 e seguintes do TVF:
“(...) Em 17.04.2015 a empresa fiscalizada foi intimada a apresentar diversos
documentos comprobatórios de diversas transações bancárias além dos
documentos que fundamentaram os registros contábeis, todos constantes da
relação anexa à intimação (fls. 763 a 767).
Entre os documentos que fundamentaram os registros contábeis foi solicitada a
apresentação daqueles que fundamentaram o recebimento em dinheiro de R$
1.621.427,90 em janeiro de 2011 e que seria relativo a recebimento de duplicatas.
Após prorrogação concedida (fls. 768/769) a empresa apresentou em arquivo Excel
demonstrativo contendo relação de notas fiscais de vendas efetuadas em
dezembro de 2010 (fls. 770 a 785) que teriam sido recebidas em janeiro de 2011 e
originado o lançamento de R$ 1.621.427,90 a débito da conta Caixa.
Mediante amostragem daquelas notas fiscais (fls. 786 a 815) constatamos que as
vendas foram todas efetuadas com prazo superior a 30 dias (60, 90 até 120 dias),
demonstrando que o lançamento foi efetuado apenas para suprir a conta Caixa.
Assim aquele valor foi retirado da conta Caixa no mês de janeiro de 2011 e como
critério de reconhecimento dos recebimentos foi considerado o valor referente
crédito de cobrança constante dos extratos bancários (demonstrativo de fls. 893 a
936) e relações de fls. 816 a 892 apresentadas pela empresa em atendimento à
intimação 03 feita em 17.04.2015.
Além disso, como foi verificado que as vendas da empresa fiscalizada são sempre
efetuadas a prazo (extratos bancários de fls. 119 a 760e relações de fls. 816 a 892),
reconstituímos a conta Caixa nos outros meses (fevereiro de 2011 e janeiro a
dezembro de 2012) dos anos-calendário de 2011 e 2012 (demonstrativo de fls. 937
a 965) considerando os recebimentos relacionados nos demonstrativos de fls. 893
a 936 (cobrança) e desconsiderando os lançamentos das vendas à vista efetuadas
pela contribuinte.
A empresa não apresentou documentação relativa à venda da aeronave efetuada
em julho de 2012 no valor de R$ 1.400.000,00, cujos recebimentos teriam ocorrido
em dinheiro (valores abaixo) com registros a débito da conta Caixa (fls. 99/100, 110
a 114, 117):
18.07.2012 - 600.000,00
18.07.2012 - 50.000,00
31.08.2012 - 500.000,00
31.08.2012 - 50.000,00
30.09.2012 - 50.000,00
31.10.2012 - 50.000,00
30.11.2012 - 50.000,00
31.12.2012 - 50.000,00
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
17
Assim, os referidos lançamentos foram desconsiderados da conta Caixa
(demonstrativo de fls. 937 a 965) em razão da falta de comprovação.
A exposição feita até o momento deixa evidente que a empresa fiscalizada
procedeu a uma série de registros contábeis na conta 1000000 — Caixa com o
objetivo de supri-la com recursos, tendo em vista o critério de efetuar também a
maioria dos registros de pagamentos nesta conta.
A reconstituição da conta Caixa foi feita no demonstrativo de fls. 937 a 965 e na
apuração dos saldos credores foi observada a forma de apuração dos
tributos/contribuições separadamente na coluna saldo ajustado da seguinte
maneira: (...)
Desta forma, haja vista a falta de efetividade das operações mencionadas acima, foi
efetuada a recomposição da conta Caixa na qual foram desconsiderados todos os
lançamentos não comprovados resultando na apuração dos saldos credores abaixo
relacionados (coluna saldo ajustado do demonstrativo de fls. 937 a 965)
(...)”
A peça impugnatória não contesta, tampouco justifica, essas glosas fiscais,
pelo que devem ser mantidas, à luz do art. 281, inciso I, do RIR/99.
O fato de a contribuinte ter apurado saldo devedor da Conta Caixa no
encerramento do exercício é irrelevante, haja vista que a Fiscalização reconstitui
integralmente a conta, tendo inclusive apurado saldo credor ao final, conforme
pode ser constatado na reprodução parcial do demonstrativo da fiscalização (fls.
952 e 964):

A impugnante afirma que teria juntado um fluxograma de caixa para
comprovar a inexistência de saldo credor, chamado de “Doc 4”. Todavia, o Doc 4
(fls. 2210 e seguintes) contem apenas o Balanço Patrimonial da empresa.
Resta então manter a apuração fiscal do saldo credor de caixa,
principalmente pela falta de justificativa dos recursos glosados.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
18
A 2a. infração autuada foi a diferença de estoques de triciclos (287 peças) e
bicicletas (613 peças), ambas em 31/12/2012.
Tais diferenças devem-se ao fato de que foi constatado estoque final “zero”
em 31/12/2012.
A contribuinte afirma que se tratou de erro material na elaboração e
transmissão da ECD (Escrituração Contábil Digital). Essa é a mesma alegação que
já havia levada à Fiscalização, conforme asseverado à fl. 12 do TVF:
“(...) Intimada a esclarecer as divergências (fls. 2.042) a empresa fiscalizada, após
prorrogação de prazo (fls. 2.043), limitou-se a apresentar cópias dos DAMF das
notas fiscais correspondentes às vendas de 89 triciclos e 8 bicicletas no
anocalendário de 2012 que já constam das relações de notas fiscais eletrônicas
extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital — SPED (fls. 1.492 a 1.494 e
2.041).
Sobre a diferença entre o valor dos estoques constante da escrituração contábil e o
inventariado, ratificou (fls. 2.044) o valor dos estoques constante do Registro de
Inventário transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital — SPED (fls. 1.495
a 2.029) no montante de R$ 1.950.642,17, no qual, como já mencionamos não
consta nenhuma unidade de bicicleta ou triciclo. (...)”
A impugnante novamente faz prova, às fls. 2220 e seguintes, das aquisições
e vendas de bicicletas e triciclos no ano de 2012. Ora, à medida que as compras e
as vendas em 2012 estão corretas, caberia a contribuinte fazer prova de que esses
produtos que teriam ficado no estoque, foram vendidos e tributados em
quantidade maior do que a adquirida no ano de 2013. Afirmar simplesmente que
errou na transmissão da ECD não pode ser aqui acolhido.
Diante da falta de prova da destinação desses 287 triciclos e 613 bicicletas,
correta a presunção legal de que foram comercializados em 2012, calcada no
próprio registro de inventário da empresa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
apresentada, para manter integralmente as exigências”.
23.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
24.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
25.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.613 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720314/2015-87
19
Miriam Costa Faccin

Fl. 2512
DF CARF MF
Original